Tribunal: TJDFT
Processo: 0706850-02.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706850-02.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO ALTOS DE TAGUATINGA I APELADO: TAGUATINGA QI 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TECSIL CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A D E S P A C H O Determinou-se na r. sentença (ID 70365866 - pág. 3) a substituição, no polo passivo, de Taguatinga QI 03 Empreendimentos Imobiliários Ltda. por MRV Engenharia e Participações S.A., CNPJ no CNPJ 08.343.492/0001-20. Todavia, a retificação não foi realizada e a primeira pessoa jurídica fio intimada para apresentar contrarrazões à Apelação (ID 70365879). Portanto, à Secretaria para proceder à retificação indicada na r. sentença. Após, em atenção ao comando previsto no artigo 1.010, § 1o, do CPC/15, intime-se MRV Engenharia e Participações S.A. para apresentar contrarrazões à Apelação. Retire-se o processo de pauta. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator